Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008429-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24602590 o exequente requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSE DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12558634, 12558778 e 12558826, conforme ID(s) 12558682, 12558717, 12558782, 12558792 e 12558829; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; Pois bem. Destaca-se que, quanto aos substitutos processuais CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSÉ DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12558683 - Pág. 1 e 2. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações a seguir: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (ID: 12558683 - Pág. 4); CARLOS JOSE DE SOUZA (ID: 12558683 - Pág. 8); CARLOS LOURENÇO DA SILVA (ID: 12558683 - Pág. 12); CARMEM RODRIGUES DE SOUZA (ID: 12558683 - Pág. 21). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos seguintes documentos: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (ID: 12558683 - Pág. 5); CARLOS JOSE DE SOUZA (ID: 12558683 - Pág. 10); CARLOS LOURENÇO DA SILVA (ID: 12558683 - Pág. 13); CARMEM RODRIGUES DE SOUZA (ID: 12558683 - Pág. 22). Ante o exposto, declaro o processo saneado em relação a CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSÉ DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes CARLOS EDUARDO DE SOUZA, CARLOS JOSÉ DE SOUZA, CARLOS LOURENÇO DA SILVA e CARMEM RODRIGUES DE SOUZA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 12558753, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 12558609. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador